Tribunal: CARF
Processo: 11128.723743/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723743/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.570 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ADOLPHO PROCOPIO ROSSI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública importa renúncia ao
direito de recorrer às instâncias julgadoras administrativas, no tocante à matéria
objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento
torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao que for
decidido no processo judicial.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
INAPLICÁVEIS
O depósito do montante integral do crédito tributário antes da lavratura do
Auto de Infração impede o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria objeto de discussão judicial. E,
na parte conhecida, por dar provimento ao recurso para afastar a cobrança dos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723743/2012-83
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723743/2012-83

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
Contra a pessoa física ADOLPHO PROCOPIO ROSSI NETO, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por
ADOLPHO, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal em
exercício na Alfândega do Porto de Santos - SP, com vistas a prevenir a decadência de
tributo suspenso por determinação judicial.
Em síntese, aponta a autoridade fiscal que o crédito tributário lançado através do
presente Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa por força de Medida
Liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, processo n° 0012130-
38.2011.403.6104, da 1a Vara Federal de Santos/SP (art. 151, inciso IV, do CTN),
referente à incidência do IPI sobre veículo importado por pessoa física.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante ADOLPHO, além da descrição dos fatos da autuação e
dos esclarecimentos sobre aspectos jurídicos relacionados à matéria, podem ser
sinteticamente descritas como seguem (fls. 73 a 81):
(A) Destaca, inicialmente, que a constituição do crédito tributário não está restrita ao
lançamento, havendo situações nas quais o próprio contribuinte constitui o crédito,
como no caso, de depósito judicial do montante em discussão, sendo o entendimento
jurisprudencial para a situação de dispensa do ato formal de lançamento, o que deve se
aplicar no caso;
(B) Noutro ponto, ressalta a importação regular do veículo, a não incidência do IPI, e
a inaplicabilidade da multa de mora, na forma prevista no § 2°, do art. 63, da Lei n°
9.430, de 1996, pois inexiste atraso por parte da impugnante;
(C) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado improcedente
em sua totalidade.
É o que importa relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-66.083, de 08 de janeiro de 2020, decidiu não conhecer da impugnação
no tocante à incidência do IPI lançado, e cohecer no tocante à incidência da multa de mora, para
no enfrentamento de tal lide, julgar improcedente seu teor, com manutenção integral do crédito
tributário lançado, nos seguintes termos:
(...) Com base nas informações e elementos trazidos a este processo, verifica-se que a
ação judicial em curso visa a afastar a incidência do IPI sobre a importação de veículo
realizada pelo impugnante. Este é o objeto do contencioso em questão, e obviamente
dele aqui nada será conhecido.
Todavia, observa-se que tal identidade de objeto é apenas parcial, pois a impugnante se
insurge contra a cobrança da multa de mora, que por tratar propriamente do
recolhimento, e não incidência da obrigação tributária, entendemos extrapolar a
discussão judicial impetrada, carecendo aqui de ser enfrentada, de forma a permitir o
exercício do contraditório ao impugnante.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723743/2012-83

(...)
No caso, considerando o não conhecimento de parte das alegações de defesa, em face
de sua concomitância de objetos com a esfera judicial, os contornos do enfrentamento
em questão encontram-se cingidos à incidência da multa de mora sobre o crédito
lançado.
Ocorre, porém, que tal alegação não passa de um equívoco do impugnante na
interpretação do teor do auto, pois, conforme se observa no extrato de fl. 04, apenas se
acresce ao IPI em discussão os juros de mora, de fundamento, montante e previsão
legal completamente distintos da multa de mora. O equívoco da defesa tem origem em
observação geral contida no arquivo de lavratura do auto, cujo teor não se aplicou ao
caso: "1) Conforme o caso, substituir o art. 569 do RIPI/2010 (aplicação de multa de
ofício) pelo art. 553 do RIPI/2010 (aplicação de multa de mora)" - fl. 09.
Improcedente, pois, o argumento de defesa.
Em face do r. acórdão, o recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
breve síntese que, não obstante o depósito integral do tributo devido, teve contra si lavrado o
recorrido auto de infração que pretende cobrar juros de mora pelo não pagamento do tributo. No
entanto, o tributo foi integralmente recolhido, tendo sido depositado nos autos da ação
mandamental e, inclusive, convertido em renda da União, inexistindo, portanto, pagamento em
atraso, sendo descabida a incidência de juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 17/03/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 18/02/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
A recorrente pugna pelo provimento do Recurso Voluntário, para o fim de
cancelar integralmente o débito fiscal reclamado, a uma porque o tributo IPI Importação foi
integralmente depositado nos autos da ação mandamental n° 0012130-38.2011.4.03.6104, a duas
porque não responde o devedor por juros de mora e correção monetária após o depósito do
débito.
Quanto ao cancelamento do débito fiscal relativo ao IPI – Importação, ressalto
que, consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou depois do
lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723743/2012-83

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob
análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria,
pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da
questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da
Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no
âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012. (negritamos)
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, o crédito tributário
deve ser constituído pelo lançamento, em razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência, devendo, em
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723743/2012-83

âmbito administrativo, ser proferida decisão formal declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
Frise-se que a interposição de recursos em âmbito administrativo pela recorrente,
visando rediscutir a matéria objeto da ação judicial ou buscando o cumprimento da decisão
judicial pela autoridade administrativa julgadora, é de todo inócua, tendo em vista que cabe à
autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à decisão
final do Poder Judiciário, inclusive a análise da conversão do depósito em renda noticiada pela
recorrente.
Diante disto, não conheço do recurso quanto às alegações relativas a incidência e
lançamento do IPI- importação.
Quanto ao pleito relativo ao afastamento dos juros de mora, entendo que assiste
razão à recorrente.
Conforme se extrai do auto de infração, apesar de corretamente não lançar a multa
de ofício com base no artigo 63 da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora aplicou ao crédito
tributário lançado juros de mora (fl. 4).
Ocorre que o depósito judicial do montante integral objeto da presente autuação
foi efetuado antes da lavratura do Auto de Infração, sendo certo que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário impede tanto o lançamento da multa de ofício quanto a aplicação de juros de
mora.
Neste sentido, merece transcrição a Súmula CARF no 132:
Súmula CARF no 132. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito
judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste ponto, para afastar a
incidência dos juros de mora sobre o crédito tributário objeto do presente Auto de Infração.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria objeto de discussão judicial. Na parte conhecida, voto por dar-lhe
provimento, para afastar a cobrança dos juros de mora.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723743/2012-83

Fl. 162
DF CARF MF
Original